Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE VOO NACIONAL. CONSUMIDORA DEVIDAMENTE COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA. OFERTA DE VOOS COM HORÁRIOS PRÓXIMOS E CONDIZENTES COM O VOO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO. OPÇÃO POR VOO MAIS LONGO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos materiais e morais em razão da alteração do voo de volta de viagem programada com antecedência.
2. Os danos materiais e morais postulados estão fundamentados em 03 (três) pilares: a) ausência de prévia notificação quanto a alteração do horário do voo de volta; b) perda de 01 (uma) diária das férias, haja vista a antecipação do voo; c) reacomodação em voo cansativo, com duração de 15 (quinze) horas, quando o originariamente contratado tinha previsão de apenas 05 (cinco) horas. Ocorre que, todas essas afirmações vão de encontro com o teor o áudio colacionado no ID 60231982, mantida via call center, por onde ocorrera toda a negociação da alteração do voo.
3. No que tange ao primeiro ponto - ausência de prévia notificação -, digno de registro é que há contradição entre a afirmação constante da exordial, no sentindo de que a consumidora somente tomou conhecimento da alteração do voo por ocasião do check-in, com o teor da conversa mantida via call center ̧ por meio do qual a própria Recorrida afirma ter recebido um e-mail comunicando a alteração.
4. Não sendo juntado aos autos o e-mail da comunicação da alteração do voo - cuja existência fora informada pela própria demandante, a versão da companhia aérea ganha maior credibilidade, notadamente quanto à previa comunicação da referida alteração.
5. Quanto ao segundo ponto - perda de uma diária das férias -, constata-se do áudio que fora ofertado um voo com previsão de partida às 21h30min e de chegada 01h45min. Portanto, a consumidora tinha totais condições de usufruir do último dia de sua viagem na cidade de João Pessoa/PB, fosse essa realmente a sua vontade.
6. Pela mesma razão, oferta de um voo - com previsão de partida às 21h30min e de chegada 01h45min -, resta rechaçado terceiro ponto que ancorou a pretensão autoral, qual seja: reacomodação em voo com duração maior. Ora, entre os vários voos ofertados no áudio, esse voo em específico tinha duração de apenas 05h15min, ou seja, exatamente a mesma previsão do voo originariamente contratado e que fora cancelado.
7. Aliás, pelo teor do áudio fica evidente que a consumidora, juntamente com sua namorado, tinha planos na cidade de Recife/PE, tanto que perguntaram à atendente qual era o voo que partiria mais tarde daquela cidade, bem ainda se o aeroporto ficava próximo da zona urbana. E neste contexto, por livre e espontânea vontade, optaram por escolher o voo com duração de 15 (quinze) horas, com conexão em Recife/PE e Campinas/SP.
8. Neste ponto, imperioso consignar que ao optar pelo voo mais longo, a atendente faz o alerta de que o tempo do voo seria de 14h40min (08’25’’ do áudio), sendo que a consumidora confirma a sua escolha.
9. Resta evidente que a companhia aérea ofertou a consumidora realizar o voo de volta em condições muito próximas ao voo originariamente contratado, restando evidente que, por interesse próprio, optou pela viagem mais longa.
10. Inexiste, pois, conduta ilícita praticada pela companhia aérea, a ensejar a alardeada reparação por danos materiais ou morais.
11. Quanto aos danos materiais, independentemente da alteração do voo ou não, a consumidora teria gasto com alimentação, restando rompido o nexo de causalidade entre o fato e o suposto dano. Aliás, tivesse aceitado o voo com previsão de partida às 21h30min e de chegada 01h45min, a sua rotina naquele dia 05/01/2020 não teria sido alterada de forma significativa, notadamente no que tange à sua alimentação. A única mudança consistiria no fato de que partiria de João Pessoa/PB e chegaria em Cuiabá/MT com atraso de 02 (duas) horas do previsto, fato que, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, não ultrapassa a seara do mero aborrecimento.
12. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000483-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (RECORRENTE), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020